Tribunal: TJDFT
Processo: 0737903-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0737903-27.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: FERNANDO ANDRADE DE SOUSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Visando a apreciação de eventual prescrição, baixe-se o feito em diligência para que seja emitido relatório atualizado da situação processual executória, bem como a juntada de carta de guia de mov. 104.1, carta de guia de mov. 126.1 e carta de guia de mov. 165.1, conforme requerido pelo representante ministerial em sede de contrarrazões (ID 31180110 - Pág. 1). Em seguida, encaminhem os autos à Procuradoria de Justiça, para apreciação. Brasília, 14 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador